Tribunal: TJES
Processo: 5006921-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006921-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MARTINS DE SA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5006921-72.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., BANCO BMG AS e JOAO MARTINS DE SA

RECORRIDO: JOAO MARTINS DE SA E BANCO ITAUCARD S.A., BANCO BMG SA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ATRAVÉS DE MANIFESTAÇÃO INVÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS NÃO ARBITRADOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que tomou conhecimento que a Requerida havia realizado portabilidade de um suposto contrato de empréstimo pessoal no valor de R$6.688,11, o qual ele afirma não ter realizado. Aponta que a Requerida Itaucard já descontou o valor de R$733,30 da sua conta bancária. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda os descontos em sua conta e cancele o contrato, restituindo o valor descontado de sua conta bancária. Ao final, requer a confirmação da liminar e indenização por danos morais de R$20.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça. A decisão de ID13384610 deferiu a tutela de urgência para que a Requerida suspendesse os descontos.

A r. sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante as Requeridas em relação aos fatos discutidos neste processo. Condeno a Requerida Itaucard a restituir ao Autor o valor de R$733,30 (setecentos e trinta e três reais e trinta centavos, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral”.

Irresignado, o réu BANCO BMG SA apresentou o presente Recurso Inominado, suscitando preliminar de sua ilegitimidade passiva, pois o contrato foi celebrado com a Requerida Itau. No mérito, afirma que o Autor contratou empréstimo pessoal e recebeu o valor de R$6.392,67 em sua conta bancária. Aduz inexistir dano moral. Por fim, pleiteia a compensação do valor recebido pelo Autor.

Irresignado, o réu BANCO ITAUCARD S.A., apresentou o presente Recurso Inominado, alegando que a contratação ocorreu de forma regular, conforme documentos anexos. Conforme demonstrado em defesa, a cobrança questionada nos autos pela parte autora recorrente se refere à operação de crédito consignado nº º 00656923554, sendo este alusivo a uma Renovação Consignado Inteligente em benefício previdenciário, firmado em 25/05/2021, no valor de R$ 6.688,11, a ser quitado em 82 parcelas de R$ 146,66 cada, autorizada mediante utilização de senha pessoal e intransferível em caixa eletrônico. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Irresignado, o autor JOAO MARTINS DE SA apresentou o presente Recurso Inominado, alegando ter havido a caracterização de danos morais. Pugna, ao final, que a r. sentença merece reforma nesta parte, pois prolatada em desacordo com as leis de defesa do consumidor e com a jurisprudência pátria.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo pelo afastamento dela, visto que o réu faz parte da cadeia de consumo e é parte legítima conforme prevê o parágrafo único do artigo
7° do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida, conforme fundamentos a seguir.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

“A parte Requerida BMG apresenta como elementos que a seu juízo comprovariam que o Autor teria realizado a contratação de empréstimo tão somente fotos desse. A Requerida Itaucard, por sua vez, não comprovou que o Autor tenha efetivamente contratado qualquer obrigação e muito menos que essa contratação tenha sido realizada mediante a inserção de cartão e senha pessoais. Entendo que os referidos elementos não são suficientes para demonstrar que foi o Autor quem contratou a obrigação discutida neste processo. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (REsp 1.846.649, julgado em 24/11/2021) de que compete à instituição financeira comprovar que o consumidor contratou a obrigação. No presente caso, entendo que não está devidamente comprovado pelas Requeridas que foi o Autor que contratou a obrigação. O mesmo STJ já sumulou o entendimento de que a instituição financeira responde objetivamente pela fraude em contratos (súmula n.º 479). Dessa forma, declaro a inexistência de débito do Autor perante as Requeridas em relação aos fatos discutidos neste processo. Nesse sentido, condeno a Requerida Itaucard a restituir ao Autor o valor de R$733,30 (setecentos e trinta e três reais e trinta centavos, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que as Requeridas também foram vítima da fraude, razão pela qual julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral. Quanto ao pedido da Requerida BMG de compensação de valores ou restituição de valores, entendo que não restou comprovado o depósito em conta de titularidade do Requerente, razão pela qual indefiro esse pedido”.

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Logo, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Diante da ausência de comprovação de que a autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a parte autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Isto posto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, conforme atual posicionamento do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas rés e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

CONHEÇO DO RECURSO interpostos pelo Autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora a partir do arbitramento, mantida a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Sem custas e honorários, face o provimento do recurso, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)